Tribunal: TCU
Processo: 035.325/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Haroldo Fonseca Carvalhal, ex-prefeito do Município de Cândido Mendes/MA (gestão de 1997 a 2004 e 2009 a 2012), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Convênio 703111/2010, cujo objeto é a aquisição de veículo automotor para transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia de José Haroldo Fonseca Carvalhal, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Município de Cândido Mendes/MA; 9.3. julgar irregulares as contas de José Haroldo Fonseca Carvalhal, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da referida quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 29/2/2012 115.410,37 9.4. aplicar em desfavor de José Haroldo Fonseca Carvalhal a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Cândido Mendes/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância a seguir discriminada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 22/06/2011 80.609,63 9.6. informar ao Município de Cândido Mendes/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e que a ausência de liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.